Tribunal: TJES
Processo: 5012801-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012801-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: QUEZIA RIBEIRO FRANCISCHINELLI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DO MUNICÍPIO DA RECORRIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que
o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor.

II -
Na hipótese, a preservação da Cláusula de Eleição de Foro, que elegeu o Município de Guarapari - ES como local de solução de eventuais litígios, causa prejuízo ao Devedor, Consumidor, porquanto, atualmente, a Recorrida reside no Município de Várzea Paulista - SP, tornando-se imprescindível a relativização dessa cláusula e, inclusive, aplicando-se ao caso, o entendimento sumulado nº 297, do

Colendo Superior Tribunal de Justiça.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 6430591)

em razão da
DECISÃO
(Id.
30580099 -
Processo Referência nº
5003900-09.2021.8.08.0021)
, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL - ES,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta em desfavor de
QUEZIA RIBEIRO NASCIMENTO
, cujo
decisum
declarou, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo para processar a demanda de origem, determinando sua remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte requerida.

Em suas razões, aduz a Recorrente que a Decisão deve ser reformada, sustentando, em resumo, que, apesar da tentativa de citação ter restado infrutífera,
“não é razoável, muito menos crível, que todo novo endereço que a Agravante Autora informe, que possa acabar sendo em outra Comarca, cada Juízo faça a remessa dos autos para outra Comarca referente ao novo endereço informado.”

Pugna, nesse sentido, pela imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. 6561825), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrente formalizou o ajuizamento da demanda de origem (Execução de Título Extrajudicial) aparelhada por Contrato de Adesão n. 34.872077-2, firmado por QUEZIA RIBEIRO NASCIMENTO, à época, residente e domiciliada na Cidade de GUARAPARI - ES, através do qual restou concedido à mesma um crédito pessoal no valor de R$ 4.668,12 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos).

Determinada a citação da Recorrida (Id. 13869911 dos autos originários), restou a mesma infrutífera, tendo sido certificado pela Oficial de Justiça CRISTINA VARANDA RODRIGUES, em 24/11/2021, que (...
deixei de intimar/citar QUEZIA RIBEIRO NASCIMENTO, em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s): em diligência no endereço, fui informada pela moradora, Sra. Rosa, que a executada acima se mudou há aproximadamente 02 anos.
", ou seja, quando do ajuizamento do feito, em 21/09/2021, a Recorrida não mais residia no Estado do Espírito Santo.

A segunda e terceira tentativas de citação da Recorrida (Ids. 23648529 e 29848235 dos autos originários
) restaram igualmente infrutíferas.

O Magistrado
a quo,
após receber Ofício do "Serasa Experian", noticiando que havia um registro de endereço da Recorrida, no Estado de São Paulo, precisamente à
“R SANANDUVA, 164 JD AMERICA CEP 13222340 VARZEA PAULISTA - SP
”, entendeu por bem declinar a competência para o foro do domicílio da devedora, nos termos da Decisão objurgada, a qual restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

"
DECISÃO

(...)

Conforme se deflui da inicial a presente demanda versa sobre relação de consumo e dessa maneira tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, que visa, inclusive, a facilitação da sua defesa (CDC, art. 6, VIII).

In casu, merece relevo que as partes firmaram contrato de empréstimo/financiamento, sendo nitidamente um contrato de adesão de onde ressai o enquadramento das figuras de fornecedora de serviços (parte autora) e consumidora (parte requerida) estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tratando-se a hipótese de matéria de ordem pública, a mesma deve ser reconhecida pelo Juízo para fins de declinar a competência para o domicílio da parte demandada (CPC, §1º, art. 64).

Neste sentido caminha a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2.
Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor
. Agravo não provido. (AgRg no CC n. 127.626/DF, relª Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/06/2013, DJe de 17/06/2013)

No mesmo trilhar comparece o ETJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. FORO QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES LEGAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1)
Versando o contrato sobre relação de consumo, a competência do órgão julgador que o analisa é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado ao foro do domicílio do consumidor, em razão do princípio da facilitação da defesa
(art. 6º, inc. VIII, do CDC). [...] (CC 0019663-14.2015.8.08.0000, relª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJES 16/10/2015).

Diante do exposto, declino da competência para processamento e julgamento da presente demanda, e determino a sua baixa para posterior distribuição pela autora na Comarca de Varzea Paulista/SP, realçando-se, no particular, que o ETJSP não utiliza o sistema PJe e por isso inviabilizada a remessa eletrônica.

Intime-se
.

Advirto
desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Com a preclusão desta decisão ou renuncia ao prazo recursal,
certifique-se
e
arquivem-se
.

Guarapari/ES, data registrada no sistema.
”

Com efeito, a Decisão objeto de questionamento não merece qualquer reparo, eis que a manutenção do endereço fornecido no Contrato de Adesão ou a preservação da Cláusula de Eleição de Foro, que elegeu o Município de Guarapari - ES, como local de solução de eventual litígio, causa prejuízo ao Devedor, Consumidor, na medida em que, atualmente, possui domicílio no Município de Várzea Paulista - SP, revelando-se imperiosa a sua relativização, tal como observada pelo Juízo a quo.

Neste sentido, inclusive, perfilha o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos semelhantes,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
"O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

2.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Decisão primeva mantida.

I-
Esta Egrégia Corte, com esteio no posicionamento da Colenda Corte da Cidadania, tem se manifestado pela mitigação da aplicação da teoria finalista, de modo que mesmo em casos de ausência da figura do destinatário final, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mostra-se adequada quando evidenciada situação de vulnerabilidade de uma das partes na relação negocial.

II-
No caso específico, verifica-se que os débitos discutidos decorrem de Cheque Especial e Crédito Pré-Aprovado pela instituição financeira recorrente em favor da pessoa jurídica agravada, pequena empresa, provavelmente para fortalecer seu capital de giro, circunstância que entendeu-se, ao menos nesta fase processual, suficiente a reclamar a mitigação da teoria finalista no caso.

III-
Ademais, destacou-se que do detido compulsar dos autos não é possível extrair a existência da cláusula de eleição de foro afirmada pelo recorrente, vez que os instrumentos negociais realizados entre os litigantes sequer foram trazidos a este feito.

IV
- E mesmo que assim o fosse, no caso em debate, a indigitada cláusula não deveria prevalecer, haja vista que esta Corte manifesta-se de forma assente que em se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro pode ser declarada nula de ofício, levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública no âmbito consumerista, quando configurada abusividade que inviabilize ou dificulte a defesa judicial do consumidor, já tendo consignado, inclusive, em determinados casos, que a abusividade decorre da própria hipossuficiência do devedor principal, especialmente quando contraído financiamento para fomentar sua atividade econômica. Precedentes.

V
- Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- AI: 0013534-18.2019.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC ÀS COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SÚMULA N. 297 DO STJ. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às Cooperativas que exercem atividades equiparadas as instituições financeiras, conforme teor da súmula n. 297 do STJ.

2. Inexiste erro in procedendo pelo juízo na origem , pois estando a agravante a exercer atividade similar às instituições financeiras, já que se trata de financiamento de crédito rural, formalizado através de cédula de crédito bancário,
conclui-se pela condição de consumidor do agravado, recaindo no caso as regras inerentes ao código consumerista, especialmente em relação a relativização da cláusula de eleição do foro, devendo a mesma ser afastada, com vias de facilitar a defesa do consumidor, mantendo a regular tramitação da demanda na vara de 1ª Vara Cível de Colatina.
3. Em relação a tutela de urgência, embora os fundamentos ( fumus boni iuris ) utilizados demonstram, em exame superficial, uma possível e não provável procedência do pedido, entende-se que é de bom alvitre aguardar o amadurecimento da causa com a devida instrução processual, para se chegar a um juízo de certeza. 4 . Sobretudo porque o outro requisito inerente a tutela provisória perigo da demora - pende em favor do agravado, na medida que manter seu nome inscrito nos cadastros de proteção crédito trará maior prejuízo a este, que encontra-se em situação econômica mais delicada, do que a cooperativa de crédito. 5. Recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000978, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CLAUSÚLA DE ELEIÇÃO DE FORO NULIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Analisando as cédulas de crédito bancário firmadas entre a instituição financeira e os agravados, entendo que estes amoldam-se à condição de consumidores, fazendo jus a incidência das normas consumeristas ao caso em comento. 2 - Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.
3 - Recurso improvido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001274, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Ressalta-se que a
Súmula nº 297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relações jurídicas firmadas com Instituições Financeiras, senão vejamos, verbatium:

“SÚMULA

Nº

297
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Neste sentido, não vislumbro, ao menos em sede de cognição superficial, elementos aptos a evidenciarem os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Intime-se a Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida eis que não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as diligências, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque,

conforme fundamentado no
decisum
objurgado, a preservação da Cláusula de Eleição de Foro, que elegeu o Município de Guarapari - ES como local de solução de eventuais litígios, causa prejuízo à Devedora, Consumidora, porquanto, atualmente, a Recorrida reside no Município de Várzea Paulista - SP, tornando-se imprescindível a relativização dessa cláusula e, inclusive, aplicando-se ao caso, o entendimento
sumulado nº 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, o qual aduz que o Código de Defesa do Consumidor se aplica nas relações jurídicas que envolvem às instituições financeiras.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.